Tribunal: STF
Processo: ARE 1392222
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 10): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO EM 14/05/2014. IMUTABILIDADE DO PARÂMETRO. RESPEITO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. ART. 926 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Ação de desapropriação indireta. Cumprimento de sentença. Rejeição da impugnação. Afastamento da transrescindibilidade da sentença exequenda no capítulo dos juros compensatórios. Trânsito em julgado anteriormente à solução da ADI n. 2.332/DF pelo STF. Insurgência do estado de santa catarina. Pedido de aplicação do precedente constitucional com efeitos ex nunc. Impossibilidade de acolhimento da tese, sob pena de violação à coisa julgada. Julgamento da ADI N. 2.332/DF que não possui o condão de alterar automaticamente a coisa julgada. Decisão exequenda que transitou em julgado antes da declaração de constitucionalidade dos juros compensatórios à taxa de 6%. Necessária observância aos índices fixados no título executivo judicial. Art. 535, §§ 7º e 8º, do CPC/15. Questão pacificada pelo grupo de câmaras de direito público desta Corte. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5012953-33.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 22-06-2021)”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXIV; 37, caput; e 102, III, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a decisão recorrida desconsiderou os efeitos vinculantes e a eficácia contra todos do julgado proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332 (que fixou o percentual de juros compensatórios em 6% ao ano) e, ainda, aplicou a Súmula 618 do Supremo Tribunal Federal que, atualmente, encontra-se revogada. Por fim, alega-se que o acórdão impugnado privilegiou a coisa julgada em detrimento da justa indenização (eDOC 9, p. 2).



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 282 do STF e por se tratar de ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente